Tribunal: TJES
Processo: 5030179-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030179-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAY NOVELLI SILVA JUNIOR

APELADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE REPREENSÃO E REDUÇÃO DE PONTOS DO CONCEITO DISCIPLINAR. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO BOLETIM GERAL DO CORPO DE COMBEIRO MILITAR ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE RESPEITADOS. DIREITO DE RECORRER ASSEGURADO. PRECLUSÃO POR INÉRCIA DO MILITAR SANCIONADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR NESSE SENTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória-ES que denegou mandado de segurança que pleiteia a anulação de sanções disciplinares impostas em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O apelante, 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), busca a suspensão da penalidade de repreensão e a devolução de pontos no conceito disciplinar, alegando que não fora formalmente notificado para interpor recurso administrativo em face da decisão publicada apenas no Boletim Geral da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) se a publicação da sanção disciplinar no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo é suficiente para configurar a notificação do militar, possibilitando o início do prazo para recurso; (ii) se a ausência de notificação por meio formal diverso do Boletim fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade do processo administrativo disciplinar é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), os quais objetivam assegurar que o servidor/militar processado tenha a oportunidade de conhecer o ter dos fatos que lhe são imputados e de eventuais pronunciamentos que lhe forem desfavoráveis,
bem como
de contraditá-los por meio da apresentação de defesa ou da interposição do recurso adequado.
Exatamente, por isso, que o militar processado deve ser devidamente notificado dos atos do processo administrativo disciplinar, especialmente da solução adotada pela autoridade julgadora que lhe impõe sanções que repercutem negativamente na sua carreira, a fim de que tenha inequívoca ciência desta decisão e tenha a oportunidade de impugná-la tempestivamente,
postura esta da Administração Castrense que efetivará os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, positivados, também, nos
arts. 45, § 2º, 83, 88, 115 e 131, do
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

4.
Especificamente a respeito do prazo para interposição de Recurso Disciplinar
contra
a solução adotada pela autoridade correicional castrense, o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, prescreve que será de 15 (quinze) dias a contar da notificação do militar
(
arts. 55, § 2º, e 159,
caput
e § 3º
), que, de acordo com a citada legislação estadual,
“
é o aviso formalizado por instrumento legal, que dá ciência oficialmente de ato punitivo ao infrator, ou, na hipótese de recurso, da ratificação ou retificação do ato anterior”

(art. 133).

5.
Muito embora o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais não especifique
qual dev
a
ser a forma
de implementação da notificação do militar,
já que o seu art. 108 apenas dispõe que
“nos processos administrativos disciplinares, a notificação do acusado e do defensor para acompanhamento dos atos do processo será realizada por meio eletrônico indicado em defesa prévia,
ou por qualquer outro meio lícito, a critério da autoridade processante (...)”
, por sua vez deixa clara a possibilidade de utilização de qualquer instrumento de publicidade oficial que tenha a capacidade de conferir ciência inequívoca ao militar acerca da sanção disciplinar que lhe o foi imposta.

6.
O próprio art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo federal, cuja norma o agravante almeja ver aplicada subsidiariamente em razão de suposta lacuna na legislação estadual acerca da matéria (art. 69 e Súmula nº 633 do STJ),
dispõe que
“
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado”
.

7.
A publicação em Boletim Geral é considerada, conforme jurisprudência e regulamentação interna da corporação, meio válido e oficial para notificar militares de sanções disciplinares, bastando para iniciar o prazo recursal. O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (LCE nº 962/2020) não exige notificação pessoal para a imposição de sanções disciplinares, permitindo a utilização de meios que garantam ciência inequívoca, como o Boletim Geral.

8. O princípio do contraditório e da ampla defesa é atendido ao prever que o militar deve acompanhar publicações oficiais da corporação, sendo seu dever profissional.

9. Precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam o entendimento de que a publicação de sanções em Boletim é apta para assegurar publicidade e ciência inequívoca, afastando a necessidade de notificação por outras vias.

10. Não se constata violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a notificação do militar a respeito da sanção disciplinar que lhe foi imposta por intermédio da publicação da decisão administrativa somente no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista ser este o instrumento utilizado pela Administração Castrense para se comunicar com todos os militares da Corporação, de forma que o recorrente teve oportunidade para ter plena ciência do
decisum
que lhe foi desfavorável e contrapor-se às acusações que lhe foram imputadas, fluindo o prazo recursal que não foi devidamente observado, acarretando a formação da coisa julgada administrativa (art. 158 da LCE nº 962/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A publicação de sanção disciplinar no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar é meio válido para notificação de militares, especialmente quando não assistidos por advogado no procedimento, iniciando o prazo recursal. 2. A ausência de notificação formal adicional não fere o contraditório nem a ampla defesa, sendo o Boletim Geral suficiente para garantir ciência inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LCE nº 962/2020, arts. 55, § 2º; 102; 158 e 159; Lei nº 9.784/1999, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 22.888, Rel. Min. Nelson Jobim; STJ, MS nº 18.146/DF, Rel. Min. Humberto Martins; TJES, AgInt no MS nº 24.961/DF, Rel. Min. Og Fernandes; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199008764, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Ray Novelli Silva Júnior
contra a r. sentença (ID 9529042) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (
CBMES)
, denegou a ordem postulada que objetiva anular a CI n° 069/2022 e todos os atos praticados em decorrência da solução de 28 de abril de 2022, de modo a ser notificado da decisão que o condenou e ter a oportunidade de apresentar o competente recurso administrativo.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante, ocupante da graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, publicou em suas redes sociais comentários ofensivos, pejorativos e desrespeitosos acerca da gestão da pandemia pelo Governo Federal e em face dos admiradores do Presidente da República Federativa do Brasil, o que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar e a sua condenação pela transgressão disciplinar grave prevista no art. 66, inciso VII, do Código de Ética Militar (LCE nº 962/2020)
1
, sendo-lhe imposta a sanção disciplinar de repreensão e a redução de 15 (quinze) pontos do seu conceito disciplinar, as quais foram efetivamente implementadas com a preclusão do direito de recorrer.

De acordo com o relato do apelante, até o momento da impetração do
writ
não teria sido notificado formalmente acerca da nota de punição expedida contra si, já que a condenação foi publicada apenas Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar de 25/05/2022, de forma que não lhe teria sido oportunizado, ainda, a interposição de recurso administrativo. Em razão disso, protocolou requerimento administrativo para ter acesso à referida decisão condenatória e à devolução do prazo recursal, o que foi indeferido pelo Corregedor-Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Diante deste cenário, o recorrente impetrou mandado de segurança em face de ato dito coator praticado pelo Corregedor-Adjunto do CBMES, postulando, liminarmente, a suspensão da nota de punição publicada no BGCBM de 25/05/2022 e os efeitos da condenação que lhe foi imposta, até que tenha a oportunidade de apresentar o competente recurso administrativo (ID 3578054 – pgs. 9/25).

Por considerar que a publicação da decisão administrativa que aplicou as sanções disciplinares no recorrente no Boletim Geral da Corregedoria é suficiente para configurar a exigida notificação do militar processado, legitimando a coisa julgada administrativa formada pela ausência de interposição de recurso no prazo legal, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que foi ratificado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5010213-15.2022.8.08.0000.

Após o trâmite do
mandamus
, o juízo
a quo
proferiu sentença na qual denegou a segurança postulada, por não ter constatado a ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o impetrante teria sido intimado regularmente da solução do PAD instaurado em seu desfavor, momento em que iniciou o prazo recursal, o qual transcorreu
in albis
, não se justificando a devolução, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o impetrante apelante foi formalmente notificado a respeito da solução do processo administrativo disciplinar que lhe imputou a pena de repreensão e de perda de pontos no seu conceito disciplinar, considerando que, a depender da conclusão, a coisa julgada administrativa será mantida ou rescindida, oportunizando, neste último cenário, a interposição de recurso pelo agravante, questão esta, como visto, que não é nova para esta colenda Câmara, a qual já teve a oportunidade, ainda que em cognição sumária, para debater o assunto. E, após reapreciar todas as provas e argumentos apresentados pelo impetrante e pela autoridade coatora,
não vejo motivos para dissentir do convencimento firmado no
julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5010213-15.2022.8.08.0000
,
inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via do
mandamus
.

Na hipótese, é incontroverso que o processo administrativo disciplinar movido em desfavor do apelante transcorreu de maneira válida e regular, com a exposição da denúncia, apresentação de defesa, elaboração de relatório conclusivo e solução pela autoridade competente pela aplicação de sanção ao recorrente pela transgressão disciplinar grave cometida, residindo a controvérsia do
mandamus
em definir se a publicação desta decisão condenatória no Boletim Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo seria suficiente para cientificar o militar processado ou se haveria necessidade de notificá-lo por outra via para atingir tal desiderato, o que é de suma importância para concluir se o prazo recursal teve, ou não, fluência.

Como o controle jurisdicional do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e por ter o militar processado optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança, apenas se restar constatado que a Corregedoria do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo não observou os princípios constitucionais e as normas legais e regulamentares a respeito da forma como se deve implementar a notificação do agravante acerca da sanção disciplinar que lhe foi imposta é que haverá possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A validade do processo administrativo disciplinar é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação dos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), os quais objetivam assegurar que o servidor/militar processado tenha a oportunidade de conhecer o ter dos fatos que lhe são imputados e de eventuais pronunciamentos que lhe forem desfavoráveis, bem como de contraditá-los por meio da apresentação de defesa ou da interposição do recurso adequado.

Exatamente, por isso, que o militar processado deve ser devidamente notificado dos atos do processo administrativo disciplinar, especialmente da solução adotada pela autoridade julgadora que lhe impõe sanções que repercutem negativamente na sua carreira, a fim de que tenha inequívoca ciência desta decisão e tenha a oportunidade de impugná-la tempestivamente, postura esta da Administração Castrense que efetivará os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, positivados, também, nos arts. 45, § 2º, 83, 88, 115 e 131, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

Especificamente a respeito do prazo para interposição de Recurso Disciplinar contra a solução adotada pela autoridade correicional castrense, o mencionado Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, prescreve que será de 15 (quinze) dias a contar da notificação do militar (arts. 55, § 2º, e 159,
caput
e § 3º
2
), que, de acordo com a citada legislação estadual,
“
é o aviso formalizado por instrumento legal, que dá ciência oficialmente de ato punitivo ao infrator, ou, na hipótese de recurso, da ratificação ou retificação do ato anterior”
(art. 133).

Muito embora o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais não especifique qual deva ser a forma de implementação da notificação do militar, já que o seu art. 108 apenas dispõe que
“nos processos administrativos disciplinares, a notificação do acusado e do defensor para acompanhamento dos atos do processo será realizada por meio eletrônico indicado em defesa prévia,
ou por qualquer outro meio lícito, a critério da autoridade processante
(...)”
, por sua vez
deixa clara a possibilidade de
utilização de qualquer instrumento de publicidade oficial
que tenha a capacidade de
conferir ciência inequívoca ao militar
acerca da sanção disciplinar que lhe o foi imposta
.

O próprio art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo federal, cuja norma o apelante almeja ver aplicada subsidiariamente em razão de suposta lacuna na legislação estadual acerca da matéria (art. 69
3
e Súmula nº 633 do STJ
4
), dispõe que
“
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama
ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
”
.

Destarte, mesmo que houvesse lacuna no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais a respeito da forma como se implementará a notificação do militar da decisão final do processo administrativo disciplinar, a aplicação subsidiária da lei que rege o processo administrativo disciplinar federal resultaria na mesma conclusão que será adotada com a utilização da legislação estadual, na medida em que
permite que a comunicação dos atos ao militar seja feita por variadas formas
, bastando que
“assegure a certeza da ciência do interessado”
.

A bem da verdade, quando o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais pretende que a comunicação de determinado ato do processo administrativo disciplinar seja feita pessoalmente ao militar processado, a própria legislação assim prescreve expressamente, como fez em relação à citação (art. 102,
caput
e § 1º, da LCE nº 962/2020
5
), o que apenas reforça que a notificação do militar a respeito da decisão que lhe impõe sanção disciplinar pode ser feita por outros meios, inclusive publicações em instrumentos oficiais de comunicação da Administração Castrense.

Este entendimento, por si só, já seria suficiente para preservar a sentença objurgada que denegou a segurança almejada, na medida em que não se constata o direito líquido e certo de o impetrante militar ter sido notificado pessoalmente (por carta com aviso de recebimento, e-mail, etc.) acerca da solução adotada no processo administrativo disciplinar que resultou no seu apenamento, para que pudesse ter início o prazo para a interposição do recurso administrativo.

Ocorre que, além disso, não observo violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a notificação do militar apelante a respeito da sanção disciplinar que lhe foi imposta por intermédio da publicação da decisão administrativa somente no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista ser este o instrumento utilizado pela Administração Castrense para se comunicar com todos os militares da Corporação, de forma que o recorrente teve oportunidade para ter plena ciência do
decisum
que lhe foi desfavorável e contrapor-se às acusações que lhe foram imputadas, fluindo o prazo recursal que não foi devidamente observado, acarretando a formação da coisa julgada administrativa (art. 158 da LCE nº 962/2020
6
).

Exsurge certo que ato algum pode revestir-se de maior oficialidade e publicidade do que ser publicado no Boletim Geral do próprio Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que o militar possui o dever de acompanhar as comunicações internas feitas pela Administração Castrense. Aliás, especificamente a respeito das decisões proferidas em processo administrativo disciplinar, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar Estadual publicou, em 05/12/2017, na intranet da Corporação, pronunciamento informando a todos os militares que
“o acusado será notificado da Solução, da Nota de Punição e das Decisões recursais por meio do Boletim da Corregedoria, sendo de responsabilidade do militar ficar atento às publicações”
.

Outrossim, em 25/02/2021, foi publicado o Enunciado da Corregedoria nº 014, definindo
“
como meio de notificação formal do acusado o Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar”
(art. 1º) e
“No caso de Solução e Decisão Recursal publicada em Boletim, o prazo recursal se inicia a contar do 2º dia útil subsequente à publicação, ainda que o acusado não requeira vista do inteiro teor à autoridade competente, só havendo possibilidade de decretação de nulidade processual, se o acusado comprovar que requereu vista ou cópia da decisão e o pedido foi negado injustificadamente ou não foi atendido em tempo hábil”
(§ 2º), sendo certo que a nota de punição do apelante foi publicada no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar em maio de 2022, ou seja, quando aquela norma regulamentar já estava em vigência.

Portanto, o apelante foi notificado da decisão administrativa que lhe aplicou sanções disciplinares com a publicação da solução no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar Estadual, momento a partir do qual iniciou-se a fluência do prazo para a interposição do recurso administrativo, que, por sua vez, se encerrou antes mesmo do requerimento administrativo apresentado pelo recorrente postulando a devolução do prazo.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça, já tiveram a oportunidade de concluir no mesmo sentido, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. (...).
AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA. PUBLICAÇÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO. VALIDADE. PRECEDENTE.
(...). Segurança indeferida.” (MS 22888, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/1998, DJ 20-02-2004, STF).

“
Em relação à ausência de notificação acerca do resultado do processo administrativo disciplinar, verifico que, mesmo que não tenha sido efetuada a notificação pessoal da impetrante de sua demissão, a publicação do referido ato no Diário Oficial da União tem o condão de dar a necessária publicidade do resultado final do processo administrativo disciplinar, não configurando a alegada falha vício suficiente à anulação do processo administrativo.”
(MS n. 18.146/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 18/6/2012, STJ).

“PROCESOS CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PUBLICAÇÃO DA PENALIDADE NO BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
(...).
I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a publicação da penalidade de demissão no Diário Oficial, por sua vez, caracteriza a intimação da servidora a respeito da sanção administrativa que lhe foi aplicada, não tendo sido juntada documentação demonstrando que não houve a constituição de advogado no bojo do processo disciplinar, a justificar a necessidade de outra providência por parte da administração pública para a comunicação dos atos processuais. ( STJ -AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). II - Na espécie, o Recorrente detinha ciência da penalidade por ocasião do BGPM nº 033, de 18/08/2016, tanto que formulou pedido de Reconsideração em 29/08/2016.
III - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

A publicação de penalidade imposta em processo administrativo disciplinar em boletim interno da Corporação Militar afasta a existência de nulidade naquele procedimento, pois é inequívoca a ciência do seu conteúdo pelo militar que tem a obrigação de acompanhar as publicações feitas naquele veículo e, a partir dali, tem a oportunidade de se insurgir no prazo previsto por meio do respectivo recurso administrativo.

Não fosse o bastante, antes de concluir, é importante ressaltar que consta no Manual de Processos Administrativos de Rito Sumário do CBMES (item 4.3.3) a específica previsão que
“o acusado terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do segundo dia útil subsequente à publicação da Solução em Boletim da Corregedoria, para interpor o Recurso (...)”
, reforçando a conclusão pela validade da forma utilizada pela Administração Castrense para efetuar a notificação do militar apelante do resultado do processo administrativo disciplinar a que respondeu.

É verdade que referido Manual de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário do CBMES foi editado como instrução complementar necessária à interpretação, orientação e aplicação, do Regulamento Disciplinar dos Militar Estaduais do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 254-R/2000), que foi revogado justamente pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (LCE nº 962/2020). Ocorre que, diante do conceito aberto de notificação utilizado pela legislação estadual editada mais recentemente, não há empecilho algum para a manutenção da validade daquela disposição do Manual de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário do CBMES, uma vez que este específico tópico da norma regulamentar não conflita com a nova legislação.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, tendo sido a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
na sentença objurgada a mais correta para o caso, no sentido que
“
afigura-se a ausência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois o impetrante foi intimado regularmente da solução do PAD instaurado em seu desfavor, momento em que iniciou o prazo recursal, o qual transcorreu in albis, não se justificando sua devolução”
.

Em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso, como não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/2009), resta inviável estabelecer honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que denegou a segurança postulada.

É como voto.

1
Art. 66. São transgressões disciplinares classificadas como grave: (...); VII - autorizar, promover, publicar, compartilhar, participar ou divulgar, por qualquer meio, qualquer tipo de manifestação individual ou coletiva, criticando autoridade militar ou civil com termos ofensivos, pejorativos ou desrespeitosos.

2
Art. 55. Os prazos processuais deste Código serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...). § 2º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a notificação.

Art. 159. É de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de recurso disciplinar, contado da data da notificação do militar estadual. (...). § 3º Os prazos começam a correr a partir da data da notificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

3
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

4
Súmula nº 633 do STJ – A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

5
Art. 102. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o acusado: I – mediante mandado; II – por mandado ou precatória quando se tratar de militar da Reserva Remunerada; III - por edital: a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado; b) quando o acusado estiver em lugar incerto ou não sabido. § 1º Nos casos das alíneas “a” e “b” do inciso III do
caput
deste artigo, a autoridade processante depois de determinar a citação pessoal do acusado, por 02 (duas) vezes, inclusive no endereço de sua residência constante em banco de dados oficiais, em dias e horários diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade de sua efetivação e o motivo.

6

Art. 158.
A decisão administrativa se torna imutável com o esgotamento das instâncias recursais que se dá após análise do Recurso Especial ou quando transcorrido prazo recursal, operando-se a preclusão temporal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.